Tribunal: TJDFT
Processo: 0710756-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR APONTADO E O VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. O reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença importa na redução do valor a ser pago pelo executado, de modo que a diferença entre o valor apontado como devido pelo exequente e o efetivamente devido deve ser considerada como proveito econômico obtido pelo executado para fins de fixação dos honorários advocatícios a serem pagos pelo exequente.
2. Nos termos da jurisprudência vinculante do c. STJ, será admitido o arbitramento de honorários por apreciação equitativa apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no caso dos autos.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.